Tribunal: TJES
Processo: 5016678-60.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Recebimento de bolsa de estudos
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016678-60.2025.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JENIFER DAFINY DE MOURA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE CONCLUSÃO INTEGRAL DO ENSINO MÉDIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA POR BREVE PERÍODO CURSADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por Jenifer Dafiny de Moura Silva contra ato do Diretor Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES). A impetrante objetiva a reversão de sua desclassificação no Programa "Nossa Bolsa" (Edital nº 18/2024), ocorrida em razão de ter cursado cinco meses do 2º ano do ensino médio no Estado de Minas Gerais, o que descumpriria a exigência editalícia de conclusão integral do nível médio em instituição situada no Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência editalícia de conclusão integral e ininterrupta do ensino médio no Estado do Espírito Santo, como condição para acesso a benefício estudantil, revela-se razoável e proporcional quando aplicada a candidata que cursou apenas curto período em outro estado, sob o prisma do direito à educação e da vedação a distinções regionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A educação constitui direito de todos e dever do Estado, com a finalidade de garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, conforme preceitua o art. 205 da Constituição Federal.

4. O Poder Público detém competência discricionária para fixar critérios em editais, porém tais regramentos devem observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. O inciso III do art. 19 da Constituição Federal veda expressamente aos entes da Federação a criação de distinções ou preferências entre brasileiros.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 614.873/AM (Tema 474), consolidou o entendimento de que são inconstitucionais as discriminações regionais infundadas.

7. A exclusão da candidata baseada em lapso temporal de apenas cinco meses de estudos em outra unidade da federação configura formalismo exacerbado, especialmente quando comprovada a conclusão do ensino médio na rede pública capixaba e a hipossuficiência econômica.

8. O controle de legalidade pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos é cabível quando verificada flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A exigência editalícia de permanência integral e ininterrupta em determinado Estado para acesso a programas de auxílio estudantil deve ser interpretada à luz da razoabilidade.

2. É ilegal a desclassificação de candidato baseada em curto período de estudos realizado em outra unidade da federação quando presentes os demais requisitos de hipossuficiência e mérito acadêmico.

3. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório não autoriza a prática de atos que violem os direitos fundamentais à igualdade e à educação.

4. Normas editalícias que estabelecem barreiras territoriais desproporcionais afrontam a vedação constitucional de criação de distinções entre brasileiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, inciso III; art. 5º, caput; art. 19, inciso III; art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 614.873/AM (Tema 474 da Repercussão Geral).

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença proferida em favor de JENIFER DAFINY DE MOURA SILVA.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença proferida, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5000303-68.2022.8.08.0030

REMETENTE:
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA

IMPETRANTE:
JENIFER DAFINY DE MOURA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, trata-se de remessa necessária em relação à sentença da lavra do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que concedeu a segurança nos autos do “Mandado de Segurança” impetrado por
JENIFER DAFINY DE MOURA SILVA
em face do ato atribuído ao
DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
, vinculado ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Não foi interposto recurso voluntário pelas partes, de modo que o feito veio para exame exclusivamente da remessa necessária.

O Ministério Público de Segunda Instância manifestou-se no id. 18388161 informando não haver motivos para sua intervenção.

Muito bem.

De plano, assevero que deve ser mantida a sentença de primeiro grau, uma vez que a Constituição Federal consagra a educação como direito de todos e dever do Estado, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e ao seu preparo para o exercício da cidadania (art. 205, CF).

Embora a Administração Pública detenha competência discricionária para formular políticas públicas e fixar critérios objetivos em editais, é imperioso que tais regramentos observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente porque o texto constitucional é expresso ao vedar aos entes da Federação a criação de distinções ou preferências arbitrárias entre brasileiros (art. 19, III, CF).

No caso dos autos, a impetrante foi desclassificada do Programa "Nossa Bolsa" (Edital nº 18/2024), promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES), sob o fundamento de que cursou parte do 2º ano do ensino médio (período de cinco meses) no Estado de Minas Gerais. Segundo a autoridade coatora, tal circunstância iria de encontro à cláusula editalícia que exige a conclusão integral do ensino médio em instituição localizada no Estado do Espírito Santo.

A exigência editalícia de permanência integral e ininterrupta no Estado do Espírito Santo, quando aplicada de forma desatenta à realidade fática da impetrante, atua como instrumento de exclusão desproporcional.

Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 614.873/AM (Tema 474 da Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que é inconstitucional a instituição de discriminações regionais infundadas que favoreçam apenas residentes de determinada localidade, sob pena de violação direta aos princípios da isonomia e do pacto federativo.

Restou incontroverso nos autos que a impetrante concluiu o ensino médio na rede pública capixaba, comprovou sua hipossuficiência econômica e logrou êxito no processo seletivo da faculdade.

A própria instituição de ensino reconheceu, em comunicação à candidata, que "os demais documentos encaminhados estão de acordo com o programa Nossa Bolsa 2025/1", havendo óbice apenas em relação ao período estudado em outro estado (id. 18332631). Assim, a exclusão da candidata baseada unicamente em um breve lapso temporal de estudos em outra unidade da federação constitui apego a um formalismo exacerbado que frustra a própria finalidade inclusiva do Programa "Nossa Bolsa".

Cumpre ressaltar que, em regra, é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo, sob pena de indevida ingerência na esfera de discricionariedade do Poder Executivo e violação ao princípio da separação dos poderes, contudo, possível a análise quando verificada a existência de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade.

No exercício do controle de legalidade, cabe ao magistrado aferir se o ato administrativo e as normas editalícias que o sustentam guardam conformidade com os princípios constitucionais, notadamente os da razoabilidade, proporcionalidade e igualdade.

Assim, vinculação ao instrumento convocatório não pode servir de escudo para a perpetração de atos administrativos que violem os direitos fundamentais à igualdade (art. 5º, caput, da CF) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

Destarte, a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que concedeu a segurança para afastar o óbice de natureza territorial e assegurar a matrícula da impetrante, bem como o respectivo custeio da bolsa estudantil, aplicou o melhor direito à espécie e não comporta qualquer reparo.

Pelo exposto,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária em sua integralidade, mantendo incólume o direito líquido e certo reconhecido à impetrante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho Relatoria

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER da remessa necessária para confirmar a sentença.